Tribunal: TJDFT
Processo: 0701183-38.2024.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701183-38.2024.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ELAINE SANTOS MOREIRA DESPACHO Intime-se Elaine Santos Moreira para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 74931861). Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator